Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718204-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AGRAVADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLDENIR DE ALMEIDA FILHO contra decisão monocrática de id. 58762051, por meio da qual esta Relatora indeferiu a liminar vindicada. Em suas razões recursais, a defesa repisa os argumentos da petição inicial, em especial a ausência de fundamentação idônea para manter a prisão preventiva. Reitera que a liberdade de OLDENIR DE ALMEIDA FILHO não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Reafirma que o fato de se tratar de imputação de crime grave, por si só, não é suficiente para a manutenção da custódia cautelar. Acrescenta que, ao se negar a liminar, não se cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos e as hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Com esses argumentos, requer que seja declarada a nulidade da decisão liminar proferida. É o relatório. DECIDO. O presente agravo interno não comporta conhecimento. Tal como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, momento em que esta Relatora se debruçou sobre a situação particular do paciente, a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de um beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por conseguinte, não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e, ainda, a incompatibilidade com o rito célere do instituto É nesse sentido que está a jurisprudência deste eg. TJDFT: 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1828263, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira. (...) (Acórdão 1727900, 07240759020238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Não cabe agravo interno contra a decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1810331, 07488870220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o presente recurso não pode ser conhecido, devendo-se aguardar a tramitação regular do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Aguarde-se o julgamento de mérito do writ. Reitere-se o pedido de informações à autoridade coatora. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça sobre o mérito do habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora